Tribunal: TJMT
Processo: 1046187-40.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046187-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA ABUSIVA DE FATURA. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou
parcialmente os pedidos iniciais, para
reduziu os valores das multas aplicadas, fixando-as no montante de R$
35
.000,00 para cada processo administrativo, com fundamento na desproporcionalidade entre as sanções originalmente impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade no processo administrativo que justifique a anulação das multas aplicadas pelo PROCON; e (
ii
) saber se os valores das multas originalmente fixados observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O PROCON possui competência legal para aplicação de sanções administrativas, inclusive multas, devendo observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no art. 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Os processos administrativos observaram regularmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo assegurado ao fornecedor o direito de manifestação em todas as etapas processuais, apresentação de defesa escrita e interposição de recursos. As decisões administrativas encontram-se devidamente motivadas, não havendo ilegalidade a macular os procedimentos.

5.
O controle judicial dos atos administrativos limita-se à verificação da legalidade do procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo para evitar arbitrariedades que ofendam os princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa, motivação, razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Para fixação da multa pelo PROCON, devem ser observados os requisitos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo fornecedor e sua condição econômica. As multas originalmente aplicadas não observaram adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando a redução determinada pelo juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
s
não provido.

Tese de julgamento: "1. O PROCON possui competência para aplicar multas administrativas por violação ao Código de Defesa do Consumidor, devendo observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à verificação da legalidade do procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. 3. As multas aplicadas pelo PROCON devem
observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo fornecedor e sua condição econômica."

--------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CDC,
arts
. 55, § 4º, e 57; CPC,
arts
. 9º e 15; Decreto n. 2.181/1997, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 1º.4.2024; TJMT, N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 19.3.2024; TJMT, N.U 1034323-39.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 24.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recursos de apelação cível interpostos
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
e
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos de embargos à execução fiscal
n.
1046187-40.2023.8.11.0041
, julgou parcialmente procedente o pleito para reduzir os valores das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT ao patamar de R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais)
cada, bem como para condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DE MATO GROSSO
alega que as multas foram aplicadas em conformidade com a legislação consumerista, observados os critérios do art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor). Sustenta que os valores atuais das CDAs incluem juros e correção monetária, não sendo exorbitantes.

Argumenta que a redução compromete o caráter pedagógico e socioeducativo da sanção, tornando-a ineficaz. Defende a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito administrativo quando observados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nesses termos, requereu
a reforma da sentença para manter as multas em seus valores originários e, consequentemente, pela condenação da infratora ao pagamento de honorários advocatícios.

A seu turno, a
ENERGISA MATO GROSSO
apresenta preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que foi indeferida indevidamente a produção de prova oral que seria essencial
para comprovar a ausência de ilegalidade nos procedimentos de recuperação de receita.

No mérito, alega nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação adequada, violação aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório.

Sustenta que agiu em estrito cumprimento da legislação setorial (Resoluções ANEEL nº 414/2010 e 1.000/2021), inexistindo qualquer infração às normas consumeristas.

Defende a insubsistência das multas ou, subsidiariamente, maior redução dos valores, por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que as multas, mesmo após redução, representam de 3 a 85 vezes o valor das faturas reclamadas pelos consumidores.

Contrarrazões nos Ids.
315046203
e
315046210
, pugnando pelo não provimentos dos respectivos apelos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do
c.
STJ.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando ao recebimento dos créditos no importe total de R$
363.828,39
(
trezentos e sessenta e três mil oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove
centavos)
inscritos nas
CDA’ n.
2023778489, 2023778562, 2023778490, 2023778518 e 2023778513
, decorrente
s
de multa
s
aplicada
s
pelo PROCON estadual, devido à violação pelo fornecedor do Código de Defesa do Consumidor, decorrente da prática de cobrança de fatura indevida e abusiva.

Inicialmente, a empresa apelante assevera que deve ser reconhecida a nulidade da
sentença recorrida
por não ter sido oportunizada a produção de prova
, uma vez que
“
a PROVA ORAL requerida em sede de conhecimento serviria para comprovar a ausência de ilegalidade dos procedimentos adotados para recuperação de receita e, consequentemente, a NULIDADE dos processos administrativos, bem como para demonstrar a ausência de defeito nos serviços prestados e reclamados pelos consumidores
”.

Com efeito, é incumbência do juiz, na qualidade de destinatário final das provas conforme o artigo 370 do CPC, avaliar a pertinência da sua produção para formar seu convencimento. Isso implica na dispensa daquelas que se revelam meramente protelatórias ou que não têm o potencial de alterar substancialmente sua compreensão do caso.

No caso,
mostra-se prescindível a produção de provas, pois a questão é unicamente de fato e de direito,
de modo que
os elementos necessários quanto à legalidade ou não da multa aplicada já se encontram disponíveis nos autos, cabendo ao magistrado apenas analisar a regularidade do procedimento administrativo
, motivo pelo qual a argumentação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

Nesse sentido
, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que, conforme precedentes do c. STJ,
“
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento
”
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento:
1º.
4
.
2024, Data de Publicação: 04
.
4
.
2024)
.

[sem destaque no original].

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar
de cerceamento de defesa
arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou

parcialmente procedente o pleito para reduzir os valores das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT ao patamar de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) cada, bem como para condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Contra a
sentença, em suas razões recursais, a c
oncessionária
apelante argumenta, em resumo, que não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e contesta a razoabilidade e proporcionalidade na imposição da multa pelo PROCON,
requerendo a
anulação do processo administrativo ou, eventualmente, a redução da multa aplicada.

1. DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS
.

1.
1.
DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.

De início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

1.
2
. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A parte apelante, em síntese, argumentou que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

No presente caso, observa-se que

o
s
processo
s
administrativo
s
junto ao PROCON t
iveram
origem
por meio de
reclamaç
ões

relacionadas por seus consumidores
, relacionada
s
à cobrança de faturas indevidas e abusivas.
Vejamos:

“i. João Vargas da Silveira, em razão de a fatura de energia elétrica do mês de 12/2017, no valor de R$ 463,87, não refletir o consumo de sua residência;

ii
.
Aluisio
Fortunato de Souza, em razão de a fatura de energia elétrica do mês de 04/2018, no valor de R$ 5.192,00, não refletir o consumo de sua residência;

iii
. Lucinda Maria da Silva, no intuito de contestar o montante cobrado por meio de “carta ao cliente” referente a acúmulo de consumo, no valor de R$ 9.798,33;

iv
.
Joilson
de Carvalho Proença, em razão de a fatura de energia elétrica do mês de 05/2019, no valor de R$ 408,93, não refletir o consumo de sua residência; e

v. Dayane de Moura Garcia, em razão de a fatura de energia elétrica do mês de 03/2018, no valor de R$ 1.180,64, não refletir o consumo de sua residência”.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que o apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiente aos consumidores,
e também
não cumpriu com as leis aplicáveis. Como resultado, foi identificada uma falha na prestação do serviço, que resultou em cobrança indevida, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Em face da infração aos direitos do consumidor, o PROCON aplicou multas
nos valores de
R$ 35.000,00, R$38.500,00 R$ 42.000,00, R$ 40.000,00 e R$ 42.000,00
, respectivamente.

Com relação ao
teor

d
a
s
decis
ões
administrativa
s
, merece registro que o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

No exame do
s
processo
s
administrativo
s
conduzido
s
pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa foram observados e a
s
decis
ões
encontra
m
-se devidamente motivada
s
.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o
s
procedimento
s
administrativo
s
em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer da
s
decis
ões
condenatória
s
.

Ademais,
constata-se que todos os argumentos apresentados tanto pelo consumidor quanto pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos da
s
decis
ões
administrativa
s
e o
s
motivo
s
que lev
aram
à aplicação da
s
sanç
ões
administrativa
s
est
ão
devidamente registrado
s
. Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
1º.
4
.
2024,
Publicado
no DJE 04
.
4
.
2024)
.

[sem destaque no original]
.

“
Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19
.
3
.
2024,
Publicado
no DJE 27
.
3
.
2024)
.

[sem destaque no original].

1.
3
. DO VALOR DA MULTA APLICADA.

E
m relação
os valores das multas aplicadas –
R$ 35.000,00, R$38.500,00 R$ 42.000,00, R$ 40.000,00 e R$ 42.000,00
, respectivamente
–
,
o d. juízo
a quo
registrou na sentença recorrida que:

“
em análise dos documentos,
verifica-se uma aparente irregularidade, devido à desproporcionalidade entre as multas, as quais não apresentam uniformidade, apesar da identidade na natureza das informações”.

[...].

Desse modo, percebe-se que os valores fixados afrontam aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização não justificou a aplicação de sanções pecuniárias diversas em razões idênticas. Portanto,
entendo cabível reduzir cada multa ao menor valor aplicado pelo julgador administrativo nos processos, qual seja o montante de R$
35
.000,00
”.

Sobre o tema, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original]
.

Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve levar em conta a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira, em obediência aos requisitos estabelecidos nos artigos 24 a 28 do Decreto federal n. 2.181/1997.

Nos procedimentos administrativos em discussão, considerando a gravidade e valor das infrações – cobranças abusivas de faturas e interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica –, a condição econômica do fornecedor, bem como a reincidência nas práticas infracionais às normas de defesa ao consumidor (agravante), tenho que as multas
originalmente
aplicadas,
conforme anotado pelo d. juízo
a quo
, devem ser reduzidas,
porquanto não observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em mesmo sentido é o posicionamento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em caso análogo:

“
Conquanto os parâmetros legais tenham sido sopesados na fixação da pena administrativa, denota-se que o montante fixado se afigura excessivo, decorrente de infração que
pertine
a falha na prestação do serviço (cobrança indevida), razão pela qual deve ser reduzido, adequando-se a penalidade às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”
(TJ-MT, N.U 1034323-
39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28
.
6
.
2024)
.

[sem destaque no original].

Imperioso registrar, por oportuno, que a jurisprudência dos Tribunais Pátrios aponta que, quando há modificação do valor da multa em sede judicial, o termo inicial dos consectários legais deve ser o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu a penalidade.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

"Os valores devidos a título de multa administrativa proveniente do Procon/GO terão a incidência de atualização monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado do acórdão que houver modificado o patamar da penalidade, na esteira da jurisprudência desta Corte".
(TJ-GO - Apelação Cível: 51634436720178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08.7.2024)

"A incidência de juros e correção monetária se dará a partir do trânsito em julgado do acórdão que revisou a aludida multa".
(TJTO – Embargos de Declaração 0022851-45.2019.827.0000 – Rel. Desa. Ângela Prudente – 2ª Câmara Cível, julgado em 12.8.2020).

Nesses termos, tenho que a sentença recorrida, no ponto que reduziu o
quantum
dos valores das multas aplicadas não merece reparos, motivo pelo qual o recurso da Fazenda Pública não merece provimento, assim como da ENERGISA, nesse ponto.

Registre-se, por fim, quanto ao
s
prequestionamento
s
, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025